Tribunal: STF
Processo: HC 220445
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA LEI 13.431/2017. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.973.117, in verbis: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 12, V, DA LEI 13.431/2017. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. 3. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1. Não é possível conhecer da alegada ofensa ao art. 12, V, da Lei 13.431/2017, porquanto não houve o prequestionamento da matéria. Com efeito, pela leitura do acórdão que julgou o recurso de apelação bem como do que julgou os embargos de declaração, observa-se que a matéria em nenhum momento foi analisada pelo Tribunal de origem. Dessarte, incide, na hipótese, a Súmula 282/STF. 2. Quanto à alegada ofensa ao art. 59 do CP, verifico que se trata de indevida inovação recursal, uma vez que, embora tenha se insurgido no recurso especial contra a dosimetria da pena, apontou como violado o art. 217-A do CP, revelando a deficiente fundamentação do recurso especial, o que atrai a Súmula 284/STF. Dessarte, não é possível corrigir o vício de fundamentação quando da interposição do agravo regimental, por configurar inovação recursal, não permitida nesta Corte. 3. Agravo regimental conhecido em parte e improvido.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 32 (trinta e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão em razão da prática, por três vezes, do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual se negou provimento



    Em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu da insurgência nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da pretensão do paciente perante o Tribunal a quo.



    Afirma que teria ocorrido violação à Lei nº 13.431/17, pois “não sendo ouvid[a] a vítima por profissional especializado, como determina a Lei em questão, não só [se] deixou de coibir a violência contra a criança suposta vítima, [mas se] feriu de morte também, não apenas ao disposto no art. 227, caput e §4º, da Constituição Federal, como também ao contido no art. 226, caput e §8º, da mesma Carta Magna”. Aponta que “o menor foi entrevistado por varias pessoas antes de prestar depoimento em Juízo, suas palavras ficaram totalmente comprometidas, razão essa que deveria ser entrevistado por pessoa especializada e não por psicologo com experiência como o caso em questão”.



    Pondera, ainda, que a “pena foi aplicada sem a fundamentação adequada, com valorações indevidas de circunstancias judiciais, algumas já incluídas no próprio tipo penal, outras sem nenhuma prova nos autos, principalmente a de que o menor teria tentado o suicídio”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, Requer-se: Concessão da medida liminarmus boni iuris e periculum in mora, para conceder de imediato ao Paciente, no primeiro caso, o direito de aguardar em liberda alvará de soltura em favor do paciente. A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos . O fumus boni iuris, conclui-se e evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexados. O periculum in mora, porano irreparável, já que o paciente se encontra encarcerado há mais de 03 (três) anos. Necessário registrar que, conforme prova documental que instrui esta impetração, salta aos olhos a negativa de vigência a Lei n.13431/2017stado obedecendo a nova dinâmica processual, para os casos como o tratado no processo original a que respondeu o Paciente, o que comprova de forma cabal a presença do perinsáveis para fins da concessão da liminar, considerando que segue cópia integral do processo. Que se dê prosseguimento ao fe da reprimenda do Paciente JOSÉ RONALDO SCALIANTE, no caso de absolvição, com a expedição do competente alvará de soltura, tudo por ser de inteira e única justiça!!!”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Com efeito, conforme explicitado nas decisões monocráticas, não é possível conhecer da alegada ofensa ao art. 12, inciso V, da Lei n. 13.431/2017, porquanto não houve o prequestionamento da matéria. Com efeito, pela leitura do acórdão que julgou o recurso de apelação bem como do que julgou os embargos de declaração, observa-se que a matéria em nenhum momento foi analisada pelo Tribunal de origem.



    [...] Dessarte, não tendo o Tribunal de origem se manifestado sobre a apontada ofensa ao mencionado dispositivo legal, incide, na hipótese, o verbete n. 282 do Supremo Tribunal Federal, o qual disciplina ser "inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse contexto, não é possível o exame do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista a manifesta ausência de prequestionamento da tese jurídica.



    [...] Quanto à alegada ofensa ao art. 59 do Código Penal, verifico que se trata de indevida inovação recursal, uma vez que, embora tenha se insurgido no recurso especial contra a dosimetria da pena, apontou como violado o art. 217-A do Código Penal, revelando, assim, a deficiente fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o óbice do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Dessarte, não é possível corrigir o vício de fundamentação quando da interposição do agravo regimental, por configurar inovação recursal, não permitida nesta Corte.”



     



      Deveras, em relação às causas de pedir do presente writ, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “não tendo o Tribunal de origem se manifestado sobre a apontada ofensa ao mencionado dispositivo legal, incide, na hipótese, o verbete n. 282 do Supremo Tribunal Federal, o qual disciplina ser "inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada", bem como, “quanto à alegada ofensa ao art. 59 do Código Penal, verifico que se trata de indevida inovação recursal, uma vez que, embora tenha se insurgido no recurso especial contra a dosimetria da pena, apontou como violado o art. 217-A do Código Penal, revelando, assim, a deficiente fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o óbice do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão jurídica levada ao seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente